Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005819-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MIGUEL ANTONIO MENDES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento interposto por Miguel Antonio Mendes, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou o pedido de impenhorabilidade da propriedade rural dada em garantia hipotecária.
Explica que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 205.716,47 (duzentos e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos). Complementa que foi realizada a penhora e avaliação do Lote Rural n. 79, localizado no Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda, com área total de 201,7183 hectares, inscrito na matrícula n. 7826, do Primeiro Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta.
Aduz que com base no acórdão com repercussão geral proferido no Recurso Extraordinário com AgravoARE n. 1.038.507 do STF – tema 961, pugnou pela liberação do bem penhorado ao argumento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e na suspensão da hasta pública.
Alega que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, nos termos do julgamento proferido pelo STF, no caso, que a pequena propriedade não exceda o limite de 04 módulos fiscais do município de localização; que as dívidas contraídas pela família tenham origem na atividade produtiva daquela área de terra e que da propriedade venha o sustento da família.
Requer, inicialmente, o deferimento da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Postula, por sua vez, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária e, por consequência, que seja determinado o levantamento da constrição judicial.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na hipótese, não se olvida quanto ao recente julgamento proferido no ARE n. 1.038.507 Paraná, no qual o STF ao apreciar o Tema 961 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Plenário, Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020).
Ocorre que neste juízo de cognição sumária, as razões expostas pelo agravante não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo se observado que o Juízo determinou a realização de nova avaliação do imóvel.
Ademais, pondera-se que, ainda que marcada de alguma relevância, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator